Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738797-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DESPACHO À Secretaria para expedir mandado para integral cumprimento do despacho de ID no 48634145, observando os demais endereços noticiados no ID no 48820733. Antes, contudo, solicitem informações ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (autos no 0001404-29.2014.8.07.0001) acerca de eventual número para contato telefônico com a inventariante CHRISTIANE CORREA DE MOURA , para constar dos mandados a serem expedidos, tendo em vista a informação de que ela estaria residindo atualmente nos Estados Unidos (ID no 51913052). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007